Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM REGIME DE HOSPITAL-DIA. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO POR INADIMPLÊNCIA E PENDÊNCIAS CADASTRAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A MEDIDA PROTETIVA À SAÚDE. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT 109/ANS). DISCUSSÃO TÉCNICO-REGULATÓRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA TERAPÊUTICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.454/2022. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. RAZOABILIDADE E FINALIDADE COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio de tratamento da beneficiária em Hospital-Dia Psiquiátrico, em clínica indicada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária limitada.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela; (ii) a aptidão de justificativas administrativas (inadimplência/pendências cadastrais) e regulatórias (DUT 109/ANS) para afastar o custeio do tratamento, em cognição sumária; e (iii) a proporcionalidade do prazo e das astreintes fixadas.
III. Razões de decidir
3. Demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a tutela de urgência voltada à preservação da saúde, quando evidenciado risco de agravamento pela interrupção de tratamento psiquiátrico indicado pelo médico assistente.
4. Não cabe à operadora substituir o médico assistente para negar cobertura com base em juízo de valor acerca da adequação da terapêutica, quando a doença é coberta, consoante entendimento consolidado no TJDFT.
5. A invocação de diretriz regulatória (DUT 109/ANS) e a controvérsia sobre enquadramento técnico não afastam, por si sós, a tutela provisória, quando presentes prescrição médica e risco concreto, recomendando-se a manutenção do cuidado até ulterior instrução.
6. A Lei 14.454/2022 reforça o rol da ANS como referência básica e estabelece critérios para cobertura de procedimentos prescritos pelo médico assistente, o que impede negativa automática fundada exclusivamente em óbices administrativos/regulatórios, especialmente em contexto de urgência clínica.
7. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental (art. 537 do CPC), devendo observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a manutenção quando fixadas com teto e voltadas a assegurar efetividade da decisão em matéria de saúde, conforme precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.